Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-44.1992.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000073-44.1992.8.14.0015

APELANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0000073-44.1992.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL (3ª Vara Criminal)

APELANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA– Adv. Gabriel Wilson Silva Bentes OAB/PA 20999

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pena fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal Brasileiro, em 20 (vinte) anos. E, uma vez que entre os marcos interruptivos dos prazos prescricionais (sentença de pronúncia datada de 06/12/93, e sentença condenatória publicada em 29/09/11), não ocorreu tal prazo, não há que se extinguir a punibilidade do réu.

2. Resta inviável acolher-se o pedido de recorrer em liberdade, ante a consolidação da jurisprudência deste TJE/PA, de que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedente.

3. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não é o caso dos autos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 36ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA, através de advogado constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que, após condenação pelo Júri Popular, nas sanções do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil e à traição), fixou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a peça acusatória, o réu Carlos Alberto viveu maritalmente com a vítima Maria Valdenize Gomes Bezerra (com quem possuía 02 filhos menores), de quem havia se separado recentemente, à época do crime. Consta que, após a separação, a vítima passou a manter relação de namoro com Antônio Lima da Silva.

Narra que, no dia 12 de abril de 1992, por volta das 22h30, o acusado avistou sua ex-companheira Valdenize conversando com Antônio, momento em que este teria se afastado para evitar confusão, porém, quando estava a uma certa distância, ouviu um grito e, voltando-se, viu a vítima agonizando, tendo o acusado Carlos Alberto se evadido do local do crime, após desferir 05 (cinco) facadas na ofendida, causando sua morte.

A denúncia foi recebida, a instrução criminal correu com grande delonga, tendo o magistrado julgado procedente a presente ação penal e pronunciado o réu Carlos Alberto Gomes da Silva, como incurso no art. 121, §2º incisos II e IV, do CP (sentença de pronúncia ID 7183686), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em 29/09/2011, o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese acusatória, o condenou nas sanções e pena acima citadas (Ata ID 7183695; Sentença ID 7183698).

A defesa do réu, em suas razões (ID 7183702), requer, primeiramente, que seja reconhecia a prescrição da pretensão punitiva, ocorrida entre a sentença de pronúncia e a data de publicação do julgamento. Se insurge, também, contra a decretação da prisão preventiva, pugnando pela substituição da constrição preventiva por medidas diversas da prisão.

Requer, ainda, que o recorrente seja novamente submetido a Júri Popular, nos termos do art. 593, III, parágrafo 3º, alínea “d”, do CPP, por entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões (ID 7183703), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o provimento do apelo, para que seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que seja mantida incólume a sentença presentemente vergastada."
(ID 7183704).

É o relatório.

À D. revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Da prescrição:

Primeiramente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por entender que entre os dois marcos interruptivos do prazo prescricional (sentença de pronúncia e publicação do julgamento), transcorreu lapso temporal superior a 27 (vinte e sete) anos. Sem razão a defesa.

Com efeito, o recorrente foi sentenciado em 29/09/2011, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão (ID 7183698).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP), que se verifica no prazo de 20 (vinte) anos, quando a pena é superior a 12 (doze) anos (art. 109, §I, do CP).

Na hipótese, a sentença de pronúncia foi proferida em 06/12/1993 (ID. 7183683), e a sentença condenatória publicada no dia 29/09/2011 (ID 7183698). Logo, o lapso temporal entre esses dois marcos interruptivos da prescrição, como também, entre a sentença condenatória (29/09/2011), e o presente julgamento, não é superior a 20 (vinte) anos, razão pela qual não há que se cogitar de prescrição, na espécie.

Assim, não acolho o pedido.

Do pedido de recorrer em liberdade:

Entende a defesa que a prisão preventiva do apenado deve ser revogada, por ausência de motivação.

Ressalto, desde logo, que o pedido resta incabível pela inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto – habeas corpus. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte (AP 11118931, 11118931, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/09/2022, Publicado em 20/09/2022).

Ademais, mesmo que fosse cabível, cumpre frisar que a decisão que manteve a prisão do recorrente resta devidamente motivada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, já que o réu passou toda a instrução processual foragido,
“demonstrando clara intenção de não se submeter à aplicação da lei penal” (verbis).

Da decisão contrária a prova dos autos:

Entende a defesa que o julgamento do Tribunal do Júri deve ser anulado, ante a contrariedade às provas dos autos, por entender que houve parcialidade nas declarações das testemunhas, por tratarem-se de “amante” da vítima e seu irmão.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento, e, no presente caso, o recorrente optou pelo julgamento contrário às provas dos autos (inciso III, do parágrafo 3º, alínea “d”, do citado art. 593, do CPP).

Analisando minuciosamente os presentes autos, constato que a defesa não demonstra, de que forma a decisão é apta a ser anulada, vez que se limita a afirmar que o depoimento que embasou a decisão do Júri deve ser desconsiderado por ser do amante da vítima.

Pois bem, embora a defesa vise, através do presente, desconstruir a versão dos fatos, esbarra a tese na existência de provas que embasaram a decisão dos jurados, o que impede a anulação do julgamento. Vejamos:

A testemunha
Antônio Lima da Silva
, afirmou, em juízo, (ID 7183696)

“(...) que o fato se deu em abril de 1992; que a vítima foi assassinada na Agrovila Iracema por volta de 22h30min; que estava presente no momento do assassinato; que na época do fato não estava namorando a vítima, mas na ocasião estava conversando com ela; que como estava recente a separação da vítima, estavam ainda se conhecendo; que também estava no local , próximo da esquina, seu irmão Raimundo Lima da Silva; que o depoente estava conversando com a vítima no meio da rua, quando já viu o acusado sair de dentro do mato em direção aos dois, que neste momento o acusado puxou a vítima pelo braço e o depoente saiu em direção a seu irmão que estava na esquina correndo, achando que a vítima também corria na mesma direção; que o depoente ouviu quando a vítima disse “Me solta Carlinhos!”; que quando retornou já viu a vítima vindo em sua direção pedindo ajuda, mas não chegou nem a falar nada e caiu bem próximo ao depoente, neste momento viu o acusado com a faca na mão entrando novamente no mato; que a vítima tinha se separado do acusado quinze dias antes do crime, mas não sabe informar o motivo da separação; que ando viu o grito da vítima, esta já vinha em sua direção cambaleando, pedindo ajuda; que o acusado e a vítima tinham dois filhos (...).”

Como visto, resta claro que o recorrente foi o autor das facadas que levaram a vítima à óbito, cabendo pontuar que não restou comprovado de a testemunha ser “amante” da vítima, e mesmo que fosse, seria de todo irrelevante, e em nada alteraria os fatos, sendo de todo inviável afirmar contradição e fragilidade dos relatos da testemunha, como meio para embasar a anulação do julgamento.

Ademais, resta imperioso destacar que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada não possui qualquer respaldo nas provas dos autos, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Portanto, e como enfatizou o
dominus litis,
em seu primoroso parecer: “
In casu, o RPM baseou-se em provas colhidas nos autos para sustentar suas argumentações, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, em Juízo e no Plenário do Júri, estas duas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Diante da controvérsia instalada pela apresentação de duas correntes de interpretação possíveis das provas analisadas, o Conselho de Sentença optou pela que considerou mais adequada.”
(ID 7183704)

Assim, tenho que a decisão proferida pelo Júri popular resta indene de reformas, devendo ser mantida.

Por derradeiro, em que pese não ter sido objeto do presente recurso, friso que a pena de 16 (dezesseis) anos fixada ao recorrente resta justa, proporcional e adequada, não havendo reparos a serem feitos.

Diante de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a decisão seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

DES.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2022